Tribunal: TJPA
Processo: 0809422-04.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10383 - Prazo de Validade
Data de julgamento: 2022-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809422-04.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: ALAN TADEU ASSUNCAO PEGADO, ANA RITA DE SOUZA MATA, BRENNO DA COSTA CARRICO OLIVEIRA, GLENDA DANIELLE MONTEIRO GOES LEITE, JULIO VICTOR DE SOUZA FLOR, RICARDO AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA, ROSILENE VIEIRA DOS SANTOS, SANDY DA CONCEICAO DIAS, SILMARA DE SOUSA BRITTO, THAINA DE NAZARE SILVA DE LIMA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ, SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI

Nº. 9.232/2021
INCONFORMISMO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. ACOLHIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado.

2 - Em 24/03/2021, fora publicada a Lei Estadual n° 9.232, que estabelece a suspensão do prazo de validade dos concursos públicos já homologados pelos Poderes, órgãos e entidades da Administração Pública do Estado do Pará e que, em seu art. 1°, dispõe que “ficam suspensos os prazos de validade dos concursos públicos promovidos pelos Poderes, órgãos e entidades da Administração Pública Estadual já homologados na data da publicação do Decreto Legislativo nº 02, de 20 de março de 2020, até 31 de dezembro de 2021”.

3 - Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Sessão Ordinária por Videoconferência do Tribunal Pleno, de 22 a 29 de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por Estado do Pará, em face do Acórdão por meio do qual concedi parcialmente a segurança pleiteada, para fim de que seja assegurada a nomeação dos impetrantes no cargo público postulado, respeitado o prazo de validade do certame, qual seja, 31/12/2021.

Inconformado, o embargante opôs o presente recurso alegando erro material, eis que:

“
Em 31 de dezembro de 2021, não se encerra o prazo de validade. Nessa data, retorna a contagem dos prazos de validade dos concursos, suspensos em março de 2020, segundo a Lei Estadual 9.232/21”.

(...)

“Com efeito, a suspensão do prazo de validade do concurso - ocorrida entre março de 2020 e dezembro de 2021 - importa no reinício da contagem do tempo restante a partir de 31 de dezembro de 2021, adiando a data final para meados de setembro de 2022”.

Sendo assim, requer o embargante que V. Exa., em conhecendo os presentes embargos, viabilize o suprimento do vício apontado, emprestando-lhe inclusive o efeito modificativo e infringente, como vendo sendo admitido pelo moderno posicionamento doutrinário e jurisprudencial.

Em contrarrazões (id. 7930995), os embargados requerem:

I)

“Nesses termos, requer o recebimento das presentes Contrarrazões, a fim de que seja negado seguimento, não sendo conhecidos os Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará, uma vez que notória sua inadmissibilidade”;

II)

“Caso assim não seja o entendimento deste Nobre Julgador, requer que seja, ao final, desprovido o recurso, pelas razões de fato e de direito supracitadas”;

III)

“Demais disso, requer, também, a condenação do Embargante ao pagamento de multa no importe de 2% (dois) por cento do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.026, §2º do CPC, visto tratar-se de recurso manifestamente protelatório”;

IV)

“A determinação do cumprimento imediato do Acórdão de ID n.º 7389019, uma vez que o prazo de validade do certame expirou em 31/12/2021, determinando-se a urgente e imediata nomeação e posse dos impetrantes”.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que merece acolhido em parte o pedido formulado no presente recurso, como passo a demonstrar.

Sobre o tema em análise, de início e sem delongas, destaca-se que o entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas possui direito à nomeação. A respeito dessa temática, colaciono o entendimento proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, conforme se verifica da emenda que encimou o acórdão proferido no bojo do RE n.º 598099/MS:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas no poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.

II. ADMINISTRAÇO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de

comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos.

III. SITUAÇES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de no cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser

devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.

IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público.

V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (STF - RE 598099/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 03/10/2011)

Vale dizer: em regra, reserva-se à Administração Pública, no legítimo exercício de seu poder discricionário, o direito de, avaliando critérios de conveniência e oportunidade, decidir o melhor momento para a nomeação dos candidatos aprovados em concurso público, dentro do número de vagas, respeitado o prazo de validade do certame. Tal orientação encontra ressonância na jurisprudência do STJ, in verbis:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DO CANDIDATO DENTRO DAS VAGAS OFERECIDAS. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO. RE 598.099/MS. SITUAÇÃO DE DISTINÇÃO. NOMEAÇÃO DE CONCORRENTE CLASSIFICADO EM POSIÇÃO INFERIOR. CONFIGURAÇÃO DE PRETERIÇÃO.

1. A rigor, em razão do precedente firmado com o julgamento do RE 598.099/MS, rel. o Ministro Gilmar Mendes,
o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas oferecidas inicialmente tem direito público subjetivo de ser nomeado, mas não o de exigir o pronto provimento, cumprindo à Administração Pública a escolha do melhor momento para a prática do ato administrativo, dentro do prazo de validade do certame, em razão de critérios de oportunidade e conveniência
.

2. No entanto, caracteriza-se preterição ao seu direito a ofensa à ordem de classificação, com a nomeação de concorrente listado em posição inferior, a autorizar a concessão de mandado de segurança para o provimento imediato. Inteligência da Súmula 15/STF.

3. Agravo interno provido.

(AgInt no REsp 1672331/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021)

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTÉRIO ESTADUAL DE MINAS GERAIS. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. EXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL QUE ESTIPULA PRAZO PARA A NOMEAÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO POSTULADA.

1.
Em regra, reserva-se à Administração Pública, no legítimo exercício de seu poder discricionário, o direito de, avaliando critérios de conveniência e oportunidade, decidir o melhor momento para a nomeação dos candidatos aprovados em concurso público dentro do número de vagas, respeitado o prazo de validade do certame.

Precedentes.

2. Trata a espécie, porém, de concurso para o magistério estadual de Minas Gerais, em que a discricionariedade para a nomeação de aprovados dentro do número de vagas, embora mantida, foi limitada pelo legislador doméstico ao prazo de até 120 (cento e vinte) dias contados da homologação do concurso. Inteligência do disposto no art. 28, § 1.º, da Lei Estadual n. 7.109/1977.

3. Caso concreto em que se acha incontroversamente expirado esse prazo de 120 (cento e vinte) dias, sem a publicação do correspondente ato nomeatório, fazendo nascer para o candidato impetrante, aprovado e classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital, o direito líquido e certo à nomeação.

4. Recurso ordinário provido. Segurança concedida.

(RMS 63.895/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)

Dessa forma, verifico que o prazo de validade do certame C-173/2018 ainda não estava expirado, conforme indicado nas razões recursais,
os prazos de validade dos concursos públicos homologados até 20/03/2020, data da publicação do Decreto Legislativo nº 6, foram suspensos em todo o território nacional até o término da vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela União, voltando a correr a partir do término do período de calamidade pública, senão vejamos:

Art. 10. Ficam suspensos os prazos de validade dos concursos públicos já homologados na data da publicação do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, em todo o território nacional, até o término da vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela União.

[...]

§ 2º
Os

prazos suspensos voltam a correr a partir do término do período de calamidade pública.

Além disso, na Lei Estadual nº
9.232 de 24/03/2021
, foi determinada a suspensão do prazo de validade de todos os concursos públicos, promovidos pelos Poderes, Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual, já homologados na data do Decreto Legislativo Estadual n.º 02/2020, até 31/12/2021, nos termos da Lei Complementar nº 173/2020.

No presente caso, o prazo de validade do Concurso C-173/2018 teria seu prazo de validade exaurido em 11/09/2020, conforme Portaria n. 248/2020, publicada no Diário Oficial do Estado. Portanto,
tendo sido suspenso em março de 2020 e voltando o prazo a correr em 01/01/2022, a validade do concurso terá fim somente em junho de 2022.

Dessa forma, verifica-se o prazo de validade do concurso em epígrafe ainda não havia expirado, de modo que a autoridade coatora tem discricionariedade e plena liberdade para nomear os candidatos no período mais conveniente e oportuno para o ente público, contanto que seja dentro do prazo de validade do certame.

Desse modo, pelas razões acima apontadas, entendo que a sentença merece parcial reforma para sanar a omissão apontada quanto à suspensão supracitada, porém assegurada a nomeação da impetrante no cargo público postulado ao termo final do prazo de validade do Concurso Público, respeitando a discricionariedade da Administração Pública durante a validade do certame.

Portanto,
conheço e dou parcial provimento aos embargos de declaração, tão somente para sanar a omissão quanto à suspensão do certame,
porém mantendo a concessão da segurança para
nomeação da impetrante no cargo público postulado, até o termo final do prazo de validade do Concurso Público, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 29/06/2022